Tribunal: TJPA
Processo: 0002653-45.2018.8.14.0012
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3397 - Injúria
Data de julgamento: 2023-12-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0002653-45.2018.8.14.0012

APELANTE: BENEVALDO GARCIA DA SILVA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

EMENTA:

APELAÇÃO CRIMINAL. 147, DO CÓDIGO PENAL BRASILEIRO. SENTENÇA CONDENATÓRIA
.
PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO, POR ALEGADA INEXISTÊNCIA DE PROVAS NOS AUTOS SOBRE A AUTORIA DELITIVA DO CRIME QUE ESTÁ SENDO ATRIBUÍDO AO RECORRENTE, OU PELA ATIPICIDADE DA CONDUTA. TESE IMPROCEDENTE
. Provado, por tudo que consta no processo, que o denunciado ameaçou desferir um tiro na cara da vítima da próxima vez que a encontrasse, fato este provado nos autos. com um pedaço de pau a vítima dos autos.
REQUERIDA SUBSTITUIÇÃO DA PENA CORPORAL POR RESTRITIVAS DE DIREITO. IMPOSSIBILIDADE.
Crime que se deu através de grave ameaça a pessoa. Concedida, DE OFÍCIO, a suspensão condicional da pena, pelo prazo de 2 anos, nos termos do art. 77, caput, do CPB.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME
.

Acórdão.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, na Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 2ª Turma de Direito Penal, deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos da fundamentação do voto da relatora.

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por
Benevaldo Garcia da Silva
, por meio da Defensoria Pública Estadual, objetivando reformar a r. decisão do MM. Juízo da 1ª Vara Cível e Criminal da Comarca de Cametá, que o condenou a pena de 01 (um) mês de detenção pela prática das condutas descritas no
art. 147, do Código Penal Brasileiro c/c art. 5º, I e 7º, I, todos da Lei 11.340/2006
, em regime inicialmente aberto.

Narra a denúncia
que no dia 28/01/2018, por volta das 18h30min, o denunciado em discussão com a vítima Joseane da Costa Correa, sua companheira, proferiu palavras de baixo calão e, não satisfeito, dirigiu-se a residência da mesma e não a encontrando, falou ao irmão desta que daria um tiro na ofendida, xingando-a em seguida.

Em razões recursais
,
ID 10711940
, alega a defesa que o recorrente deverá ser absolvido da conduta que lhe está sendo imputada, por inexistência de provas nos autos da autoria delitiva ou por atipicidade da conduta.

De forma subsidiária, requer a substituição da pena por restritivas de direito, por entender cabível ao caso tal substituição.

Em contra-razões
, o
Parquet
manifesta-se pelo improvimento do recurso.

Nesta Superior Instância
, o douto Procurador de Justiça, Sérgio Tibúrcio dos Santos Silva, manifesta-se pelo conhecimento e provimento do recurso, tão somente para que seja aplicada a suspensão condicional a pena ao caso em exame.

É o relatório.

Sem revisão, por ser crime com pena de detenção.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Passo a analisar a tese apresentada pelo recorrente.

1 - DA PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO.

Alega a defesa que o recorrente deverá ser absolvido da conduta que lhe está sendo imputada, por inexistência de provas nos autos da autoria delitiva ou por atipicidade da conduta.

Analisando a pretensão acima ventilada, entendo que a mesma não merece prosperar, posto provado nos autos a materialidade e autoria delitiva atribuída ao recorrente do crime em questão,
senão vejamos
:

Tanto a vítima, Sra. JOSIANE DA COSTA CORREA, quanto a testemunha

JOEL DA COSTA CORREA, informaram ao juízo da causa que
o denunciado, após levar seus filhos à casa da ofendida, passou a proferir palavras de baixo calão contra a mesma, inclusive tendo dito ao Sr. Joel que da próxima vez que encontrasse a Sra. Josiane lhe daria um tiro na cara.

Nesse ponto, importa ressaltar, por oportuno, conforme já consolidado pela doutrina e jurisprudência, que a palavra da ofendida, nos crimes cometidos no âmbito doméstico,
geralmente cometidos na clandestinidade, é extremamente relevante para o esclarecimento dos fatos, sobretudo considerando que, no caso, a vítima, bem como a testemunha Joel da Costa, tanto na fase policial quanto judicial, narraram, de forma clara e uniforme, como se deu o fato delituoso, não tendo dúvidas ao apontar, com riquezas de detalhes, que o recorrente como a pessoa que a ameaçou de mal injusto e grave (a morte), sendo tal fato capaz de abalar o estado psicológico da vítima,
o que se amolda ao crime tipificado no art. 147 do Código Penal.

Assim,

as provas constantes no processo são suficientes para ensejar a condenação do apelante, já que demonstrado o delito de ameaça a qual foi condenado, impossibilitando qualquer pretensão absolutória, já que típica a ação perpetrada pelo recorrente.

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AMEAÇA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. 1. Tendo as instâncias ordinárias concluído pela demonstração da autoria e materialidade delitiva, a reversão das premissas fáticas do acórdão recorrido, para fins de absolvição, demandaria o revolvimento do conjunto fático-probatório, inadmissível pela via do recurso especial, consoante Súmula 7/STJ. 2. "
A jurisprudência desta Corte Superior orienta que, em casos de violência doméstica, a palavra da vítima tem especial relevância, haja vista que em muitos casos ocorrem em situações de clandestinidade
" ( HC 615.661/MS, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 24/11/2020, DJe 30/11/2020). 3. Agravo regimental improvido.

(STJ - AgRg no AREsp: 1940593 DF 2021/0243448-0, Relator: Ministro OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1ª REGIÃO), Data de Julgamento: 22/02/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 02/03/2022)

2 - DA REQUERIDA SUBSTITUIÇÃO DA PENA CORPORAL POR RESTRITIVAS DE DIREITO.

De forma subsidiária, requer a substituição da pena por restritivas de direito, por entender cabível ao caso tal substituição.

Em que pese a irresignação do apelante, vejo que tal substituição não será possível, tendo em vista que, conforme demonstrou a sentença recorrida, o crime se deu por grave ameaça a pessoa, sendo então impossibilitada tal substituição, nos termos do art. 44, alínea c, do CPB.

No entanto
, a meu modo de ver, considerando a reprimenda final aplicada na sentença recorrida (1 mês de detenção), perfeitamente cabível se proceder,
DE OFÍCIO
, a suspensão condicional da penal pelo prazo de 2 anos, nos termos do art. 77,
caput
, do CPB,
mediante o cumprimento das condições previstas no art. 78, §2º, bem como a participação em curso destinado a coibir a violência doméstica e familiar contra a mulher
,
com fulcro no art. 79,

ambos do CPB,

cujo cumprimento se dará na forma a ser estabelecida pelo Juízo da Execução Penal
.

Aqui, cumpre assinalar que, caso o sentenciado entenda que a pena privativa de liberdade imposta é melhor do que as condições estabelecidas para a suspensão da pena, bastará que ele não aceite o benefício, quando da audiência admonitória.

Com efeito, nos dizeres de
Guilherme de Souza Nucci
(
Código Penal Comentado, 14ª Ed. Rio de Janeiro: Forense, 2014, p. 535)
: “
Tratando-se de benefício condicionado, é justo que o sentenciado não aceite as condições impostas, passando então a cumprir a pena no regime imposto pelo juiz.”.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente recurso e
NEGO-LHE provimento
, no entanto,
DE OFÍCIO
, procedo a suspensão condicional da penal pelo prazo de 2 anos, nos termos do art. 77,
caput
, do CPB, conforme alhures exposto.

É o voto.

Belém/Pa, data da assinatura eletrônica

Desembargador
a

MARIA DE
NAZARÉ
SILVA
GOUVEIA
DOS SANTOS

Relatora

Belém, 12/12/2023